Tribunal: STF
Processo: AI 464863
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE REVALIDAÇÃO. 
   CONFISCO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA.

1.	É inadmissível recurso extraordinário no qual se 
   pretende a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2.	Agravo 
   regimental improvido.